Tribunal: TJDFT
Processo: 0722536-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MATÉRIA FÁTICA. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Não é possível determinar, liminarmente, a reintegração da autora na posse do imóvel, se não há provas de que ela é a possuidora do bem e de que sofreu esbulho pelos réus.
2. O contrato de locação figurando a autora como locatária do imóvel não prova sua posse sobre o bem, mormente quando há anos ocupado por seus genitores e irmã.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.